Tribunal: TJDFT
Processo: 0752025-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. REVOGAÇÃO DO § 2o DO ART. 2o DA LEI 8072/90. PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. DELITO COM RESULTADO MORTE (LATROCÍNIO). REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. LACUNA DA LEI. PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 2o DA LEI No 8.072/90. INVIABILIDADE. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/19, revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, e estabeleceu os percentuais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime prisional, 40% (quarenta por cento) para condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, que sejam primários (inciso V do Art. 112 da LEP) e 50% (cinquenta por cento) se houver resultado morte (inciso VI alínea “a”; 60% (sessenta por cento) para os condenados reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado (inciso VII do Art. 112 da LEP); e 70% (setenta por cento) para os casos de reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado com resultado morte (inciso VIII do Art. 112 da CEP), criando-se uma lacuna em relação aos reincidentes não específicos, condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado.
2. Em virtude da lacuna da lei e da vedação de interpretação in malam partem, o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, ainda que seja reincidente genérico, sujeitar-se-á ao cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena, nos termos do inciso VI, alínea “a” do Art. 112 da LEP, para a progressão de regime, em observância ao disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, diante da impossibilidade de aplicação dos percentuais de 60% e 70%, que exigem a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.
3. Recurso não provido.